Tribunal: TJSP
Processo: 1018261-05.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato ajuizada por Levi Venceslau Junior contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., alegando cobrança de juros abusivos, tarifas indevidas e venda casada de seguro em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Pretende a revisão do contrato para exclusão de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato ajuizada por Levi Venceslau Junior contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., alegando cobrança de juros abusivos, tarifas indevidas e venda casada de seguro em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Pretende a revisão do contrato para exclusão de cobranças indevidas e restituição dos valores pagos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de abusividade na cobrança de tarifas, venda casada de seguro e prática de taxa de juros remuneratória abusiva.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. Cumprimento das regras consumeristas pelo banco, sem violação ao artigo 52 do CDC. 4. Validade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ. Ausência de comprovação de abusividade nas taxas de juros e metodologia de amortização. 6. Tarifas de avaliação e registro livremente pactuadas. Comprovação da prestação do serviço. Inexistência de onerosidade excessiva. 7. Não evidenciada venda casada de seguro prestamista.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. 2. Validade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. 3. Taxa de juros remuneratórios que deve estar em harmonia com as taxas praticadas pelo mercado. 4. Tarifas de avaliação e registro que, embora permitidas, devem ser comprovadas pelo serviço prestado, com controle de onerosidade excessiva. 5. Livre pactuação do seguro em cédula apartada, com informação clara sobre sua facultatividade, que afasta a alegação de venda casada.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 46, art. 49, art. 51, §1o. Código Civil, art. 1361.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1639320 SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018. TJSP, Apelação Cível 1000043-29.2016.8.26.0140, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 14.03.2017. TJSP, Apelação Cível 1005452-20.2023.8.26.0114, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 08.11.2024.